Tribunal: TJSP
Processo: 1003542-34.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Dívida vencida em 2010 e inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de improcedência. RECURSO DO AUTOR. Pretensão de reforma. Acolhimento em parte, para declarar a inexigibilidade da dívida e para obstar a ré em cobrar o débito na via judicial e

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Dívida vencida em 2010 e inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de improcedência. RECURSO DO AUTOR. Pretensão de reforma. Acolhimento em parte, para declarar a inexigibilidade da dívida e para obstar a ré em cobrar o débito na via judicial e extrajudicial, bem como para afastar a condenação por litigância de má-fé. SUCUMBÊNCIA. Arcará o réu com o pagamento das custas processuais, despesas processuais e honorários advocatícios devidos ao advogado da parte autora, fixados, por equidade, em R$ 1.200,00, já considerada a majorante do §11, do art. 85, do CPC. Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.